Tribunal: TJMT
Processo: 1016116-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1016116-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVADO: ANDRE RICARDO SACHI VARGAS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Município de Primavera do Leste contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.1003277-20.2017.8.11.0037 – (cód:10468832), indeferiu o pedido de busca de bens imóveis no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.
Em suas razões recursais, o agravante alega que “o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) possui a função de, respeitando a cooperação entre os sujeitos processuais, proporcionar maior celeridade e economicidade ao processo”, e que, “eventual indeferimento da pesquisa ao SREI, sob o argumento de que cabe ao exequente diligenciar na busca de bens, não tem previsão legal, sendo que, na busca pela celeridade, basta que o Magistrado, pela utilização de senha pessoal, realize a pesquisa de bens ao descrito sistema”.
Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1112943/MA), sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, entendeu pela “prescindibilidade de exaurimento de diligências para o deferimento da penhora online via Bacenjud”, pelo que deve ser estendido ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.
Verbera que o indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação, estampado no artigo 6o do CPC, e o entendimento do STJ, de ser prescindível o exaurimento de diligências, para o deferimento da penhora on-line, via Bacenjud, aplicável, na espécie, em analogia.
Assim, defende a existência da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação com a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, até pronunciamento definitivo do órgão colegiado.
Pautado nesses argumentos, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de cassar a decisão interlocutória de indeferimento da pesquisa de bens imóveis pelo SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) na execução fiscal de n. 1003277-20.2017.8.11.0037, deferida em razão da relevante fundamentação acima exposta, confirmado o efeito suspensivo (págs.01/14-id.n.52716969).
É o relato necessário.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC.
Nos termos do art.1.019, I e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, necessária se faz a presença dos requisitos de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para concessão da liminar em sede recursal.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico que não assiste razão ao agravante.
Isso porque, o Provimento n. 89/2019/CNJ regulamentou, dentre outras questões, a implementação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI–, previsto no art. 76, da Lei n. 13.465/2017, que consiste em uma ferramenta com o objetivo de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral, como se vê do art. 8o, § 3o, V, do sobredito provimento.
Conforme extrai-se da regulamentação, o SREI oferece diversos serviços on-line, como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens, que permite a busca por CPF ou CNPJ, para detectar bens imóveis registrados, entre outros.
Segundo noticia o CNJ, o Sistema deve ser implantado e integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada Estado e do Distrito Federal, sendo que o intercâmbio de documentos e informações está a cargo de Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, em cada uma das unidades da federação.
O portal de integração do SREI, por seu turno, é gerenciado pela Coordenação Nacional das Centrais Estaduais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, vinculado ao Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), cujas Centrais Estaduais, atualmente, como acima dito, são as responsáveis na prestação dos serviços eletrônicos.
Assim, verificado que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI –, de amplitude nacional, não foi, efetivamente, operacionalizado junto ao Poder Judiciário local, resta inviabilizado, factualmente, a pesquisa, pelo Juízo de origem, de bens do agravado, como quer o agravante.
Logo, não há falar, ao menos nessa fase de cognição sumária, na incidência do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que “a utilização do Sistema BACEN-JUD prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras” (REsp 1.184.765/PA), cujo entendimento tem sido estendido, por aquela Corte Superior, também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud, porque, nesses sistemas, as hipóteses de intervenção e as formas de operacionalização são distintas do presente caso.
Não obstante, no Estado de Mato Grosso, a Central Eletrônica de Integração e Informações, mantida pela Anoreg/MT, disponibiliza o serviço de acesso às informações pretendidas pelo Agravante, sem a necessidade da intervenção judicial.
Denota-se, então, que o acesso ao mencionado sistema não é exclusivo do Poder Judiciário, de sorte que o Município de Primavera do Leste pode ter acesso às informações que necessita, por meio eletrônico, depois de realizado o seu cadastrado, naquela Central, e atendidas as demais exigências, como se infere do sítio eletrônico da Anoreg/MT (https://sistema.cei-anoregmt.com.br/).
Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, por não estar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de primeiro grau, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora